Tribunal: TJMT
Processo: 1021159-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021159-62.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro, Estupro de vulnerável, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITADO), A. V. F. (VÍTIMA), AGUINALDO SERGIO DA SILVA - CPF: 044.111.831-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Crime de estupro de vulnerável. Modulação de efeitos. Declaração de competência do juízo suscitado. Procedência.

I
. Caso em exame

Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande visando à declaração de competência do Juízo da 2a Vara Criminal da mesma Comarca para julgamento de ação penal por estupro de vulnerável (CP, art. 217-A do CP), cometido no ano de 2019.

II. Questão em discussão

Competência [ou não] da Vara Especializada de Violência contra a Mulher para julgamento de ação penal por estupro de vulnerável cometido em face de criança.

III. Razões de decidir

A Terceira Seção do c. STJ, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, uniformizou entendimento jurisprudencial de que, nas Comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra criança e adolescente
, “compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares.”

Nesse julgamento, definiu-se que as ações penais distribuídas até 30.11.2022 devem permanecer nas varas originais, enquanto as ações penais distribuídas após 30.11.2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nas varas de violência doméstica.

A ação penal instaurada em 2019,

antes do marco temporal estabelecido pelo c. STJ, deve ser processada pela 2a Vara Criminal de Várzea Grande, juízo originário.

IV. Dispositivo e tese

Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT para processar e julgar a ação penal n. 0000178-96.2019.8.11.0002.

Tese de julgamento
: “Nas ações penais distribuídas até 30.11.2022, deve prevalecer a competência do juízo original, ainda que envolvam violência contra crianças ou adolescentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CP, art. 217-A; Lei n. 13.431/2017, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 30.11.2022; STJ, REsp n. 2.005.974/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23.2.2023;
TJMT, CJ 1016667-27.2024.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 1o.08.2024, p. 7.8.2024.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO No
1016667-27.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

RELATÓRIO

Conflito de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
em face do
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE
, nos autos de ação penal (PJe 0000178-96.2019.8.11.0002), instaurada para apuração, em tese, de estupro de vulnerável – art. 217-A do CP -.

O
JUÍZO [SUSCITADO] DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE declinou competência por entender que
“o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os feitos que apurem a ocorrência de crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas e que, na falta destas, devem ser processados nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, “independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – fls. 109 -
ID 230507673).

O JUÍZO [SUSCITANTE] DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE] considerou que “
os autos foram distribuídos na 2a Vara Criminal em 25/05/2021, ou seja, em data anterior à publicação do acórdão proferido no HC n. 728.173/RJ, que ocorreu em 30/11/2022, impondo-se, portanto, a aplicação da tese modulada para que os autos sejam declinados para a Vara onde originalmente foi distribuído”
(José Mauro Nagib Jorge, juiz de Direito – fls. 120/126/- ID 230507673).

Em decisão, foi designado o
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Conflito Negativo de Jurisdição – Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande/MT x Juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT – Ação Penal n.o 0000178-96.2019.811.0002, em que o réu foi denunciado pela prática, em tese, do delito do art. 217-A do Código Penal, em detrimento da infante A.V.F. - Juízo suscitado declinou da competência para o Juízo suscitante com base no art. 23, parágrafo único, da Lei no 13.341/2017 - No julgamento EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), a Terceira Seção do STJ fixou a seguinte tese: "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares." - No referido julgamento, a Corte da Cidadania modulou os efeitos da decisão, estipulando que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive) [30/11/2022], tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns”. – No presente caso, considerando que a Ação Penal teve início com o recebimento da denúncia pelo juízo suscitado no ano de 2019, data anterior à publicação do acórdão, tem-se que a competência para julgamento do feito é do juízo originário – Parecer pela procedência do presente conflito, para reconhecer a competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, ora suscitado, para processar e julgar os autos n. 0000178-96.2019.811.0002.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 238866164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consta da denúncia que,
no dia 16 de setembro de 2018, por volta das 23h00min, na rua Carmelita Fernandes, no 166, bairro São Matheus, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado AGUINALDO SÉRGIO DA SILVA, constrangeu a vítima ALLANY VITÓRA FERREIRA,

de apenas 11 anos de idade, a praticar com ele atos libidinosos (sexo oral) e conjunção

carnal.”

A inicial acusatória foi distribuída em 25.2.2019 (fls. 9/11) e recebida no dia 10.4.2019 (fls. 77/78) pelo Juízo suscitado [2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE].

Pois bem.

A Terceira Seção do c. STJ, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, uniformizou entendimento jurisprudencial de que, nas Comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra criança e adolescente
, “compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares”
(Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT] – 24.4.2023).

Nesse julgamento, definiu-se que as ações penais distribuídas
até 30.11.2022
devem permanecer nas
varas originais
, enquanto as ações penais distribuídas
após

30.11.2022
deverão ser obrigatoriamente processadas nas
varas de violência doméstica
.

Essa diretriz jurisprudencial concretiza os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade (CF/88, art. 227), bem como o compromisso internacional do Brasil em proteger crianças e adolescentes contra todas as formas de violência (Decreto n. 99.710/90, art. 19),
“estabelecendo que a submissão destes à competência especializada decorre de sua vulnerabilidade enquanto pessoa humana em desenvolvimento
(STJ, REsp n. 2.005.974/RJ – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 23.2.2023), independentemente do gênero.

No caso, a ação penal foi distribuída em
25.2.2019
, ou seja, antes do marco estabelecido pelo c. STJ [30.11.2022], de modo que deve ser processada perante o Juízo originário, qual seja, a
2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
(STJ, AREsp n. 2.240.967 – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 31.5.2023).

Em situação análoga, a e. Turma assim decidiu:

“Por força de expresso comando legal (art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017), até que sejam criados juizados ou varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, as ações penais envolvendo a prática de violência em desfavor destes devem ser processadas pelas varas especializadas em violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

Contudo, a tese ora firmada teve sua aplicação modulada pela Terceira Seção do STJ no julgamento dos EAREsp n.o 2.099.532/RJ, tendo ficado estabelecido que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança e adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão (30/11/2022), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente, e no caso em exame, a ação penal tramita desde o ano de 2019.

2. Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (suscitado) para processar e julgar o feito.”
(CJ 1016667-27.2024.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 1o.08.2024, p. 7.8.2024)

Logo, deve prevalecer a competência
do
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, ora suscitado.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para declarar competente o
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
para processar e julgar a Ação Penal no 0000178-96.2019.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024